Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-59.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A sentença proferida baseou-se em elementos suficientes de prova já constantes dos autos e, ademais, o pedido de produção de provas restou precluso. Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as provas que

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A sentença proferida baseou-se em elementos suficientes de prova já constantes dos autos e, ademais, o pedido de produção de provas restou precluso. Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação, como ocorreu no presente caso (AgInt no AREsp 1.360.729/SP).

UNICIDADE CONTRATUAL. Pretensão da autora de reconhecimento do vínculo como representante comercial desde 05/05/2005. INADMISSIBILIDADE. Ausência de registro do requerente no Conselho Regional de Representantes Comerciais, que afasta a aplicabilidade da Lei no 4.886/65, e ausência de elementos que confirme a atuação da pessoa física nos moldes alegados. Relação jurídica anterior a 01/01/2012 sujeita ao regime geral disposto no Código Civil.

RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA PELA OFENSA À ÁREA DE EXCLUSIVIDADE DA AUTORA, PELA REALIZAÇÃO DE VENDAS DIRETAS AOS CLIENTES PROSPECTADOS POR ELA E PELO AUMENTO EXACERBADO DE PREÇOS DE PRODUTOS VISANDO O CERCEAMENTO DE ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. Contrato livremente celerado entre as partes que não prevê cláusula de exclusividade. Vendas diretas que eram realizadas apenas quando os próprios clientes procuravam a empresa ré para negociações. Políticas de preços estabelecidas conforme a própria atividade empresarial demandava. Prova testemunhal e documental em conformidade com as premissas apresentadas pela empresa representada.

BASE DE CÁLCULO DAS COMISSÕES. Alegação da autora de que as comissões eram repassadas com descontos referentes à taxa de "frete". OCORRÊNCIA. A comissão do representante comercial deve ser calculada com base no valor total da nota fiscal das mercadorias. Nulidade do cálculo da comissão sobre o valor líquido dos produtos. Inteligência do art. 32, §4o da Lei 4.886/65. Precedentes do STJ. Sentença reformada nesta parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO